Tribunal: STF
Processo: AI 625278
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-06
Data de publicação: 2007-03-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA NA
   FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DAS PEÇAS DE TRASLADO
   OBRIGATÓRIO. INVIABILIDADE DO RECURSO.
1.      A ausência no traslado
   das peças obrigatórias previstas no § 1º do artigo 544 do Código
   de Processo Civil inviabiliza o agravo de instrumento.
   Incidência do óbice da Súmula n. 288 do Supremo Tribunal
   Federal.
2.      O ônus de fiscalizar a correta formação do
   instrumento é exclusivo do agravante.
        Agravo regimental a que
   se nega provimento.